Tribunal: TJMT
Processo: 1008566-06.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008566-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.170.225/0001-96 (AGRAVADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (AGRAVADO), LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008566-06.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravados:
Cerealista Paranatinga Comercio de Cereais Ltda. e Jairo Dias Pereira

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE BENS COM DESIGINAÇÃO DE LEILOEIRO E EXPEDIÇÃO DE OFICIO AO CARTÓRIO DE IMÓVEL PARA TRANSFERENCIA DE IMÓVEL
-

MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – INAPLICABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

A penhora no rosto dos autos, por se tratar de ato de constrição, deve ser deferida no cumprimento de sentença ou na ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008566-06.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravados:
Cerealista Paranatinga Comércio de Cereais Ltda. e Jairo Dias Pereira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Sistema S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de execução movida em face da Cerealista Paranatinga Comercio de Cereais Ltda. e Jairo Dias Pereira, no que concerne aos imóveis matriculados sob nº. 19677 e 21.795, ambos do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Oficio da Comarca de Rondonópolis, deferiu a requisição de força pública para o cumprimento do mando de avaliação e intimação. Referente aos imóveis matriculados sob nº 20.801 e nº 20.802, ambos registrado do CRI do 1º Ofício da Comarca de Rondonópolis, indeferiu a pretensão dos executados de nomeação de perito técnico especializado, bem como considerou que as partes foram intimadas, homologou a avaliação. Indeferiu o pedido de penhora na qual o exequente pretende ver penhoras inúmeras matriculas, por entender que os documentos estão defasados. Indeferiu o pedido de expedição de oficio ao INDEA, por entender que tal pedido cabe à parte e não ao Poder Judiciário. Indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos n. 781-46.2010.811.0048 e dos autos nº198-27.2011.811.0048 (Código – 20212) em trâmite na Vara Única de Juscimeira-MT, por entender que não restou clarividente nos autos a existência de crédito suficiente a satisfazer a penhora no rosto já existente. A decisão foi mantida em sede dos embargos de declaração.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, para determinar a alienação dos imóveis de matrículas 20.801 e 20.802 do CRI de Rondonópolis, uma vez que houve homologação do laudo de avaliação, porém não foi apreciado pedido de alienação do imóvel pleiteado há quase 02 anos.

Assevera que não houve o deferimento da penhora no rosto dos autos e que o magistrado não se atentou que há quantias depositadas no processo em comento, ou seja, valor incontroverso à disposição do agravado Jairo Dias Pereira.

Aduz que deve ser realizada a expedição de ofício ao CRI de Novo São Joaquim/MT para a transferência do imóvel de matrícula nº 40.947 do CRI de Barra do Garças/MT, de propriedade do agravado, Jairo Dias Pereira, para o CRI de Novo São Joaquim/MT, com a abertura de nova matrícula e, assim, proceder o registro de penhora.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 87978463).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 89016962).

Os agravados apresentaram contraminuta (id. 89527479), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá,

22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008566-06.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravados:
Cerealista Paranatinga Comercio de Cereais Ltda. e Jairo Dias Pereira

V O T O

Cinge-se dos autos que na ação de execução movida pelo Banco Sistema S.A. em desfavor de Cerealista Paratinga Industria e Comercio Ltda. e Jairo Dias Pereira, o
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, deferiu a requisição de força pública para o cumprimento do mando de avaliação e intimação no que concerne aos imóveis matriculados sob nº. 19677 e 21.795, ambos do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Oficio da Comarca de Rondonópolis. Indeferiu a pretensão dos executados de nomeação de perito técnico especializado, no que tange aos imóveis matriculados sob nº 20.801 e nº 20.802, ambos registrado do CRI do 1º Ofício da Comarca de Rondonópolis. Considerou que as partes foram intimadas, e por isso,

homologou a avaliação. Indeferiu o pedido de penhora na qual o exequente pretende ver penhoradas inúmeras matrículas, por entender que os documentos estão defasados. Indeferiu o pedido de expedição de oficio ao INDEA, por entender que tal pedido cabe à parte e não ao Poder Judiciário. Indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos n. 781-46.2010.811.0048 e dos autos nº198-27.2011.811.0048 (Código – 20212) em trâmite na Vara Única de Juscimeira-MT, por entender que não restou clarividente nos autos a existência de crédito suficiente a satisfazer a penhora no rosto já existente.

Opostos os embargos de declaração pelo Banco Sistema S.A, a decisão foi mantida (id. 54113897)

Contra essa decisão, insurge-se o agravante.

Pois bem. De proêmio, observo que o agravante pleiteia a reforma da decisão, requerendo a determinação da alienação dos imóveis de matriculas nº 20.801 e 20.802 do CRI da Comarca de Rondonópolis, com a designação de leiloeiro público.

Analisando detidamente os autos, verifico que na decisão objurgada o magistrado homologou o laudo de avaliação dos imóveis matriculados sob nº. 20.801 e 20.802, vejamos:

No concernente aos imóveis matriculados sob nº20.801 e nº20.802, ambos registrado do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Rondonópolis:

Sopesando as alegações da parte executada às (fls.633/636 – correspondência ID 41834440, fl.24/27) e da parte exequente (fls.661/665 – correspondência 41835447, fls.09/13), hei por bem
indeferir
a pretensão dos executados de nomeação do perito técnico especializado, eis que dos documentos de (fls.491/493 – correspondência ID 41833281, fls.57/59) observa-se que o Senhor Oficial de Justiça observara os requisitos legais para elaboração do Auto de Avaliação (art.870, CPC).

Por conseguinte, considerando que as partes foram devidamente intimadas (fl.499 – correspondência ID 41833281, fl.65 e fl.569 – correspondência ID 41835447, fl.07), hei por bem em
HOMOLOGAR
a avaliação de (fls.491/493 – correspondência ID 41833281, fls.57/59), para que produza seus jurídicos e legais efeitos (art.872, CPC).

Em que pese o agravante alegar que pleiteou a alienação dos citados bens acerca de dois anos, o que se depreende dos autos é que neste momento processual houve apenas a homologação sobre a avaliação dos referidos bens.

Sendo assim, considerando que atos processuais possuem uma sequência, tendo ocorrido penhora dos bens e neste momento a homologação da avaliação, não encontra guarida a pretensão do recorrente em sede de recurso de agravo pleitear a alienação dos bens e a designação de leiloeiro púbico.

Assim, a matéria não pode ser apreciada, pois, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, antes mesmo do pronunciamento do magistrado de origem.

No mesmo sentido, no que tange ao pedido do agravante de expedição de oficio ao CRI de Novo São Joaquim/MT para realizar a transferência do imóvel de matrícula nº 40.947 do CRI de Barra do Garças/MT para o respectivo cartório, com a abertura de nova matrícula, e proceder o registro de penhora da presente execução.

Diante da devolutividade restrita do
recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do
duplo

grau
de jurisdição
...
”. (RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI nº 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE - ILEGITIMIDADE NÃO MANIFESTA - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUIZ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - APREENSÃO DE MADEIRA - MADEIRA TRANSPORTADA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – ATO ADMINISTRATIVO CONFORME A LEI - RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de ilegitimidade de parte, embora matéria de ordem pública, se não manifesta, não pode ser apreciada em recurso quando ainda não suscitada e decidida no juízo da causa, sob pena de supressão de instância
.”
(RAI n. 136.547/2008, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, j. 29.04.09 – negritei)

Verifica-se assim, a supressão de instância, caso sejam analisados em sede recursal os argumentos expendidos pelo agravante acerca de matéria sobre a qual o juiz
a quo
não se pronunciou.

Segue o agravante defendendo a reforma da decisão, com intuito de determinar a penhora no rosto dos seguintes processos nº 781 -46.2010.811.0048, Código 11132, em trâmite perante a Vara Única de Juscimeira/MT; Processo nº 198 -27.2011.811.0048, Código 20212, em trâmite perante a Vara Única de Juscimeira/MT; Processo nº 1426 -39.2017.811.0044, Código 78318, em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Paranatinga/MT.

Aduz que há quantias depositadas nos processos em comento, que ultrapassam o montante de R$ 304.332,27 (trezentos e quatro mil trezentos e trinta dois reais e vinte sete centavos).

Ocorre que na decisão objurgada indeferiu o pedido de penhora, vejamos:

“No que tange ao pedido de penhora no rosto dos autos do feito PJE nº 781-46.2010.811.0048 em trâmite na Vara Única de Juscimeira-MT, constantes de (fls.679/801 – correspondência ID 51729227 a ID 51728138, fl.26), hei por bem
indeferir,
eis que não restou clarividente nos autos a existência de crédito suficiente a satisfazer a penhora no rosto já existente (PJE nº 781-46.2010.811.0048 –
PJE nº 0001651-23.1996.8.11.0003
), em conformidade com o documento de (fl.686 – correspondência ID 51728134, fl.02).

De igual modo, em relação ao pedido de penhora no rosto dos autos nº198-27.2011.811.0048 (Código – 20212), em trâmite na Vara
Única de Juscimeira-MT, não vejo como possa acolher o pedido, uma vez que referida penhora não preenche os requisitos legais.

Pontue-se que o aludido feito encontra-se em fase de conhecimento (Ação de Constituição de Servidão Administrativa c/c Liminar de Imissão de Posse), informação que se colhe dos próprios documentos trazidos à baila pela parte exequente (fl.727 – correspondência ID 51728137, fl.01). E, ainda, a “penhora no rosto dos autos” pressupõe a existência de execução em andamento, o que não há no presente caso
.
”
(id. 52151607).

Desse modo, observo que a penhora foi indeferida nos autos nº. 781 -46.2010.811.0048, Código 11132, diante da ausência de documentos que comprovem que o crédito suficiente para satisfazer a penhora já existente que foi realizada na execução nº 0001651-23.1996.811.0003, movida pelo agravante, sendo que nos autos nº 198 -27.2011.811.0048 e nº 1426 -39.2017.811.0044, estando na fase de conhecimento, e por isso, a penhora não pode ser realizada, já que se trata de ato constritivo para o cumprimento da sentença ou execução.

Nesse sentido soa a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO
. AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA
. INSOLVÊNCIA DOS RÉUS. PROVA. INSUFICIÊNCIA. PENHORA - ATO ESPECÍFICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXECUÇÃO - DESVIRTUAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A mera indicação de ações pendentes em desfavor da parte adversa é insuficiente para autorizar a averbação
premonitória
na matrícula imobiliária, exigindo-se da requerente maior esforço probatório.

A análise do pedido requer, a rigor, oportunização do contraditório e da ampla defesa, bem como aprofundamento da instrução, sob pena de se autorizar a medida de modo temerário
A penhora é ato previsto, especificamente, para o procedimento de cumprimento de sentença e para a
ação
de execução
, não se confundindo com providência de natureza cautelar.
(TJDFT, RAI
07332086420208070000, 6ª Turma Cível, Rel. Des. Esdras Neves, j. 24.04.2021 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021